Tribunal: TJDFT
Processo: 0028314-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. ANUÊNIOS. VERBA INTEGRANTE DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. Não há direito adquirido a regime previdenciário, sendo inadmissível implementar complementação de aposentadoria com base em regra que não se encontrava vigente no momento em que os autores implementaram todas as condições para ingressarem na inatividade.
2. Se o demandante defende que a complementação de sua aposentadoria foi realizada sem levar em conta valores que integraram o salário de participação (anuênios), a ele competia apresentar cálculos, apontando de forma específica onde estaria o erro no benefício auferido e, por consequência, qual seria a incorreção na prova técnica produzida em juízo. Mera impugnação genérica ao laudo pericial é incapaz de elidir as conclusões nele lançadas.
3. Recurso desprovido.